Tribunal: STF
Processo: Rcl 64511
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Alexandre Cezar Zibenberg contra sentença condenatória proferida pelo Juiz de Direito da 34ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.



    Consta dos autos que o reclamante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de detenção a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa pela suposta prática dos crimes previstos no art. 138 c/c o art. 141, II, III e §2º; e artigos 138, 139 e 140 c/c o art. 141, II, III e §2º, estes na forma do art. 70 e aquele na forma do art. 69, todos do Código Penal (eDOC 4).



    A defesa sustenta a necessidade de se garantir a autoridade da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Juízo reclamado não teria observado o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Isso porque aplicou a majorante prevista no art. 141, II, do CP (crimes cometidos contra funcionário público em razão de suas funções) à dosimetria da pena do reclamante.



    No ponto, aduz que a referida causa de aumento foi incluída pela Lei 14.197/2021, ao passo que os atos imputados ao reclamante teriam sido cometidos em data anterior à vigência da lei, isto é, nos dias 29 e 30.6.2020 (eDOC 1, p. 2).



    Requer liminarmente a imediata suspensão da Ação Penal nº 0185236-51.2022.8.19.0001. No mérito, pleiteia a anulação da sentença condenatória (p. 17).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l’, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na situação dos autos, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte. 



    Registro que o STF firmou orientação de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte.



    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido”. (Rcl 62.247 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA A ENTENDIMENTO JURIS-PRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE. AGRAVO REGI-MENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 62.681 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.11.2023) 



    Na peça inicial, o reclamante argui violação à jurisprudência consolidada do STF, porém não cita qualquer precedente com efeito vinculante que supostamente teria sido ofendido pela decisão reclamada. 



    Alude a que a sentença condenatória “também é contrária ao entendimento pacífico desta corte” (eDOC 1, p. 13) e transcreve as ementas do HC 90.140/GO e do RHC 221.271/SC, no sentido da vedação da incidência da lei penal mais gravosa a fato delituoso ocorrido antes da sua vigência. E, nessa toada, conclui pela erronia no aumento de 1/3 da pena em virtude da aplicação da majorante do art. 141, II, do CP.



    Saliento, ainda, o entendimento do STF segundo o qual a reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente